Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713178-67.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GENI HENRIQUETA GONCALVES, MARLOS CRISANTO GONCALVES NOGUEIRA, SILVIA LETICIA GONCALVES NOGUEIRA, ELAINE CRISTINA GONCALVES NOGUEIRA, ESPOLIO DE JOAO HELIO NOGUEIRA D E S P A C H O Verifiquei que o Apelante afirma nas razões recursais que “na hipótese de a inventariante comprovar a quitação do ITCD (ou, eventualmente, juntar o ato declaratório de isenção), bem como comprovar a regularidade fiscal relativamente a outros débitos tributários eventualmente existentes, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual” (ID 16173913, pág. 2). Nesse contexto, tendo em vista que a Apelada anexou em Contrarrazões comprovação de regularidade fiscal e de pagamento do ITCD (IDs 16173919, 16173920 e 16173921), determino a intimação do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento da presente Apelação. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator